Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. DOENÇAS PSÍQUICAS. LAUDOS MÉDICOS. PREEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE MENTAL. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. CONVERSÃO DO ATO DE EXPULSÃO EM REFORMA POR DOENÇA DECORRENTE DO SERVIÇO. INCONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova pericial, em regra, é elemento crucial para identificar doenças psíquicas. No entanto, existindo nos autos provas documentais, inclusive técnicas, laudos médicos e outros elementos que são claros a indicar a preexistência da enfermidade mental, a feitura de perícia tornava-se dispensável permitindo o julgamento do processo com base nas provas acostadas.

2. Constatado que o Autor padecia de enfermidade psíquica antes do ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal nega-se o pedido de conversão do ato de expulsão - por agressões físicas e morais a outros militares - em reforma, por doença decorrente do serviço.

3. Recurso desprovido.